Tribunal: STF
Processo: ACO 1853
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A empresa Celg Distribuição S.A. - Celg D – Enel Goiás interpõe agravo interno (eDOC 476) contra decisão monocrática (eDOC 455) que não conheçeu dos pedidos formulados nas Petições 6.920/2020 (eDOC 369) e 71.533/2020 (eDOC 448), requerendo “o encerramento das tratativas voltadas para a consecução da compensação creditória entre os Estado de Goiás e a União para, em seguida, determinar o retorno da macha processual até final provimento”. 
    Ainda em face dessa decisão, anteriormente, a Celg também opôs embargos de declaração, os quais também não foram conhecidos (eDOC 468).
    O Estado de Goiás, ora agravado, em suas contrarrazões (eDOC 501) aduziu o seguinte:
    “Não obstante a clareza da decisão, a partir de então a CELG, ora agravante, tem provocado inúmeros ‘incidentes’ que atrapalham a marcha processual, comportando-se como se ainda tivesse algum poder sobre o crédito em execução como se vê das petições eDocs 369 e 448, sobre cujos pedidos houve decisão proferida no eDoc 455 e da petição de embargos apresentada sobre esta decisão (eDoc 456) decididos no eDoc 468. 
    Agora, em sede do presente recurso, que supostamente tem em vista impugnar a decisão monocrática proferida nos embargos de declaração noticiados, a ora agravante apresenta os mesmos argumentos já discutidos anteriormente, incompatíveis com o que já decido por esta i. corte sobre a legitimidade ativa do Estado de Goiás, ora agravado, para promover a execução do crédito, e que giram especificamente sobre a impossibilidade de que seja postulada a compensação. 
    Contudo, além de o Estado de Goiás ter desistido de seu pedido de compensação, requerendo que o cumprimento do acórdão se desse pelo regime de precatório, a compensação é uma das formas de extinção da obrigação a que podem lançar mão tanto credor, quanto devedor se forem reciprocamente credor e devedor de outra obrigação (art. 368). Ou seja, sendo cessionário do crédito em execução, pode postular sua extinção da forma que melhor lhe aprouver. 
    Assim, vê-se que as alegações da agravante opõem resistência injustificada ao andamento do processo e provocam incidentes manifestamente infundados, condutas previstas no art. 80, incs. IV e VI do Código de Processo Civil como de litigância de má-fé”. (grifo nosso) 
    Considerando a petição apresentada pelo Estado de Goiás no eDOC 466, informando que concorda com os cálculos apresentados pela União e requerendo a expedição de precatório (não havendo mais qualquer discussão acerca de eventual compensação nestes autos), intimei a Companhia Energética de Goiás (Celg) para que se manifestasse se ainda haveria o interesse na análise do agravo interno, justificando pormenorizadamente, sob pena de não conhecimento por ausência de interesse recursal. (eDOC 479)
    O agravante peticionou no eDOC 483, aduzindo que:
    “O cerne da questão reside, portanto, em se saber se eventual crédito a ser pago via precatório em favor do Estado de Goiás, nos autos da ACO 1853, poderia ser objeto de compensação pela União Federal com o débito tributário e não tributário da Fazenda Pública Estadual, em clara ofensa a direito de terceiro (Celg). 
    (…) 
    (…) analisando-se a norma infraconstitucional sobre a compensação, verifica-se que a Lei nº 9.711/1998, em seus artigos 5º e 6º, prevê que a União Federal pode autorizar a compensação de créditos vencidos e vincendos de natureza não tributária com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, dos demais entes federativos.
    (…) 
    Assim, a decisão que determinou a expedição do precatório, por si só, não impossibilita que a União Federal crie mecanismos para realizar a compensação, na via administrativa, entre dívida da Fazenda Pública Estadual e o valor do precatório, de forma que permanece hígido o interesse recursal de ser declarada a ausência dos requisitos de ‘compensação creditória entre os Estado de Goiás e a União’.” 
    É o breve relatório. Decido.
    Sem maiores delongas, não persiste qualquer discussão nos autos acerca de eventual compensação creditória entre a União e o Estado de Goiás, o qual desistiu, expressamente, daquela compensação e requereu a expedição de precatório (eDOC 466). 
    No agravo interno, a agravante – que não é mais parte nesta fase processual – reitera, pela terceira vez na fase de cumprimento de sentença, os mesmos argumentos anteriormente deduzidos e que sequer foram conhecidos, tendo em vista que, conforme consignado na decisão agravada:
    “(...) questões como: i) a criação do Fundo de Aporte à Celg D – FUNAC, como garantia de pagamento de direitos e obrigações oriundos da ação n. 2003.35.00.012723-4, ajuizada junto à 7ª Vara da Seção Judiciária Federal do Estado de Goiás; e ii) danos graves em razão de uma futura e eventual compensação do crédito com dívidas estaduais, entre outras, que sequer foram discutidas na fase de conhecimento deste processo, o qual já transitou em julgado, não podem ser conhecidas em razão do efeito preclusivo da coisa julgada e da ilegitimidade da Celg na atual fase de cumprimento de sentença. 
    Nada obsta, no entanto, que a requerente ajuíze uma nova demanda em face do Estado de Goiás, caso assim entenda pertinente e necessário”. (grifo nosso)
    Relembre-se que, para a atual fase de cumprimento de sentença, o que importa é a satisfação do crédito reconhecido judicialmente, com trânsito em julgado. 
    Assevere-se clara e veementemente: não há mais abertura para qualquer compensação nestes autos entre as partes.
    Logo, inexiste qualquer interesse recursal da agravante em relação ao pedido postulado de impedir a compensação, pois não há qualquer decisão nos autos que lhe cause prejuízo. 
    Assim, resta ausente seu interesse (não subsiste qualquer decisão e nem discussão acerca do pedido postulado, tampouco há sucumbência), razão pela qual incide o disposto nos arts. 932, III c/c 1.019 do CPC, respectivamente:
    “Art. 932. Incumbe ao relator: 
    (...)
    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 
    (…) 
    Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias”. (grifo nosso)
    Ainda que se considere a recorrente como terceira interessada, cumpria a esta comprovar seu interesse material-processual, na forma do parágrafo único do art. 966 do CPC:
    “Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”. 
    Não há qualquer decisão judicial eficaz sobre direito de compensação ou discussão pendente sobre aquela possibilidade, eis que, reitere-se, o Estado de Goiás desistiu dessa intenção, requerendo a continuidade da tramitação da atual fase de cumprimento de sentença, com a expedição do precatório. 
    Inexiste conteúdo potencial decisório – ainda que em tese – que possa “atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual” da Celg.
    Nesse ponto, é de bom alvitre pontuar que, se eventualmente vier a ocorrer qualquer compensação na seara administrativa, será matéria estranha à coisa julgada formada nesta demanda, cabendo à empresa agravante ajuizar uma nova demanda em face do Estado de Goiás, caso assim entenda pertinente e necessário. 
    Tal possibilidade, em tese, sequer está em debate nestes autos e configura, na verdade, matéria estranha à lide que ainda resiste (pagamento do valor devido).
    Portanto, o recurso resta manifestamente prejudicado, por clara ausência superveniente de interesse recursal, na forma do art. 932, III, c/c art. 1.019, ambos do CPC.
    Por fim, registre-se que o pedido inicial da Celg era “o encerramento das tratativas voltadas para a consecução da compensação creditória entre os Estado de Goiás e a União para, em seguida, determinar o retorno da macha processual até final provimento”. (eDOC 369)
    É exatamente isso que a Celg, contraditoriamente, agora está impedindo com sua atitude processual, qual seja, a continuidade da fase de cumprimento de sentença, com a sua finalização (fase da inclusão em precatório), sem qualquer compensação.
    Ainda não houve inscrição do precatório de Goiás, na lista de pagamento da União de que trata o art. 100 da CF, por atitudes protelatórias da Celg, que insiste em reanimar questões já acobertas soberanamente pela preclusão.
Decisão
    Ante o exposto, forte no art. 932, III, c/c art. 1.019, ambos do CPC, não conheço do agravo interno, ficando, desde já, ciente a Celg de que a interposição de novo recurso importará o reconhecimento do seu caráter protelatório, ensejando a imposição de multa, nos termos da legislação processual, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis.
    Encaminhem-se os autos à Presidência para expedição de precatório (art. 535, § 3º, do CPC e art. 345, I, do RISTF). 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente